Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701793-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL RAMALHO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL RAMALHO DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0758445-13.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido pra determinar sua a noemação e contratação para o cargo ANALISTA – CONTABILIDADE na empresa pública Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, nos seguintes termos: “ Recebo a inicial. À Secretaria para anotar a retificação no valor da causa, como indicado na petição de ID 204319027. O autor afirma que os réus feriram o seu direito legal, ao preteri-lo no concurso público para o cargo de Analista – Contabilidade, para a empresa pública, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, nas cotas de pessoa com deficiência, uma vez que não houve obediência à classificação e à alternância constante em lei, no Edital e na jurisprudência. Formula pedido de tutela de urgência a fim de que seja nomeado, contratado e exerça as atribuições inerentes ao emprego público de Analista – Contabilidade, do concurso público da empresa pública CODHAB, nas cotas de pessoa com deficiência, em obediência à classificação e à alternância constante em lei e no Edital do referido concurso. Disciplina o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito invocado. Não é possível afirmar, por ora, a existência das ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas pela parte autora, sendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. É importante destacar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade que, embora não seja absoluta, para ser afastada necessita da demonstração de que o ato foi praticado em desconformidade com a lei, o que não está claro neste juízo preliminar de cognição. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Citem-se os réus para oferecerem contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretendem produzir, atentos ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na oportunidade, deverão os réus, ainda, informar se concordam com a modalidade de trâmite processual "Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021)", com a ressalva que seu silêncio será considerado anuência tácita quanto à hipótese pleiteada pela parte autora. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se. “ Em seu recurso, a parte agravante defende houve preterição na sua nomeação pela Administração Pública. Afirma que o Edital teve previsão de 02 vagas imediatas e 05 para formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista- Contabilidade. Alega que foi aprovado em primeiro lugar para vagas destinadas às pessoas com deficiência e que mesmo após nomeação de 6 candidatos para vagas de ampla concorrência não houve sua nomeação. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar sua imediata nomeação e contratação para o cargo da empresa pública - CODHAB. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, os requisitos não estão presentes. Conforme consignado pelo juízo de origem, as alegações do autor sem o devido contraditório e ampla defesa não é possível confirmar a tese sustentada. A alegada preterição e nomeações indevidas antes dos candidatos portadores de necessidade especial não foram comprovados sendo necessária a manifestação dos réus quanto ao provimento das vagas do concurso. Com efeito, em sede de cognição sumária não é possível determinar sua Neste sentido, confira-se precedente: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. VALIDADE EXPIRADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Nunes da Costa em face de decisão proferida nos autos do processo 0739014-27.2023.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que tinha por objetivo a nomeação e posse de candidato em concurso público. Alega que possui o direito subjetivo à nomeação, por ter passado a figurar como próximo da lista, haja vista a nomeação tornada sem efeito para o mesmo cargo e especialidade da Senhora Thais Machado Alencar e em razão das condutas da administração distrital, comprovadas pelos documentos anexos, que caracterizam a preterição do candidato aprovado em concurso público e demonstram a inequívoca necessidade de sua nomeação. Acrescenta que já ajuizou ação anterior tratando da necessidade de sua nomeação, no entanto não logrou êxito sob o fundamento de que ainda não havia se configurado seu direito uma vez que o concurso ainda estava válido, todavia a situação fática alterou-se, uma vez que a validade do concurso expirou sem que fosse convocado, o que altera o entendimento exarado em acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, no Recurso Inominado onde o próprio Agravante configurava como parte nos autos de no 0711344- 42.2022.8.07.0018. Afirma ser inconteste a ilegalidade da Administração na medida em que foram convocados 12 (doze) candidatos do seu certame ainda na vigência do concurso, das quais 3 (três) de maneira incontroversa não assumiram os respectivos cargos, ou seja, na condição de 14o colocado do certame o Autor possui direito líquido e certo a convocação e nomeação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu realize sua imediata nomeação no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. 2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 50144674). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 50144674). Contrarrazões apresentadas (ID 51443008). 3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. 4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que: "(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016, partes: Estado do Piauí versus Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e Antônio Caetano de Oliveira Filho). 5. A terceira hipótese fixada na tese do Tema 784 (RE no 837.311/PI) prevê a necessidade do cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: o surgimento de novas vagas e a preterição arbitrária. A preterição arbitrária e imotivadas se caracteriza por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 6. Dessa forma, é necessária a instrução processual a fim de verificar se houve, ainda na validade do concurso, surgimento de novas vagas e a preterição arbitrária do candidato, única hipótese que poderá ensejar o direito subjetivo à nomeação, ainda que a validade do certame já tenha expirado. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenado o agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1768130, 07016113820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator